Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712831-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. A agravante alega que, “Em decorrência da PANDEMIA do COVID 19, o agravado, concedeu aos seus clientes, prorrogação dos contratos em aberto de forma virtual. Os executados realizaram a prorrogação do contrato originalmente firmado, no 011.525.108 em 23/04/2020, de forma virtual, prorrogando o saldo devedor de R$ 156.884,69 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), que foi parcelado em 13 parcelas de R$ 12.601,48 com carência para o primeiro vencimento que ocorreu em 06/07/2020, com taxa de juros de 1,99 a.m., gerando o contrato no 351/013.170.479, nesse sentido, fez juntar aos autos planilha com os dados da renegociação realizada, mantendo as garantias originalmente contratadas. 3.3. As partes realizaram nova prorrogação do contrato originalmente no 351/013.170.478 em 08/09/2020, prorrogando o saldo devedor de R$ 145.815,18 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e dezoito centavos), que foi parcelado em 13 parcelas de R$ 13.653,97 com carência para o primeiro vencimento que ocorreu em 06/01/2021, com taxa de juros de 1,99 a.m., gerando o contrato no 351/4207335, tudo conforme planilha e aditivo eletrônico com os dados da renegociação realizada, mantendo as garantias originalmente contratadas.” Aduz que, “Dada a elevação exponencial da dívida, a agravante não conseguiu pagar o valor exigido pelo Banco agravado. 3.5. Desconfiado da forma como o Banco agravado se utilizava das negociações, projetando mais juros, sobre a operação então negociada, e, assim elevando significativamente a dívida, a agravante encaminhou os dados dos contratos mencionados a empresa de auditoria e contabilidade, que resultou no laudo e planilhas ora anexadas.” Sustenta que “O caso concreto, acena de modo inquestionável que se continuar a cobrança no valor impugnado, acarretará dano a agravante de difícil reparação, e, tal, se apresenta como premissa inafastável para o deferimento da suspensão da execução até o julgamento ulterior do presente recurso.” Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a exceção de pré-executividade é o instituto por meio do qual o executado pode levar à apreciação judicial, independentemente de segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, que transportados para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou de sua inexistência, desde que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, a agravante alega excesso de execução na exceção de pré-executividade, conclusão na qual chegou após a contratação de empresa de auditoria e contabilidade. Vê-se, desde logo, que se trata de argumento que não constitui matéria de ordem pública e, por isso, não cognoscível através da via eleita, a par da evidente necessidade de dilação probatória para aferição do citado excesso. Trata-se de matéria típica de embargos à execução, art. 917, III, do CPC, cuja forma de propositura está expressamente delineada no art. 914, § 1o, do CPC. Por fim, considerando que a exceção de pré-executividade não foi oposta no prazo para embargos à execução, tem-se por inaplicável princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, afigura-se possível a aplicação da fungibilidade em casos em que a exceção de pré-executividade foi apresentada dentro do prazo dos embargos à execução, como decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.” (Acórdão 1235686, 07075392220198070007, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 31 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora